Tribunal: TJDFT
Processo: 0718826-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718826-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: HELIO CABRAL JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36190966) interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de HELIO CABRAL JÚNIOR. Eis o teor da decisão agravada (ID 124042733 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 33555908), verifica-se que os avisos de recebimento (AR) retornaram com as informações de "desconhecido", "mudou-se" e "ausente três vezes". 2. A liminar foi deferida (ID 64605380) em atenção ao entendimento então firmado pelo excelso Superior Tribunal de Justiça - STJ no REsp 1.828.778 - RS 2019/0221724-5, Relatora Ministra Nancy Andrighi, data do julgamento: 27.08.2019. 3. Ocorre que, em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” (Tema 1132 – STJ). 4. Ante o exposto, em atenção à decisão acima referida, a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS é medida que se impõe. 5. Intime-se a parte autora para promover a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva (Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 4o). 6. Prazo: 15 (quinze) dias. 7. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). 8. Intime-se. (grifos do original) Inconformado, sustenta o agravante, preliminarmente, que o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu levantar a suspensão nacional de processos relativos ao Tema 1132, devendo a decisão ser reformada nesse ponto. Acrescenta que foi deferido o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos, contudo o Juízo a quo consignou no édito combatido que, no caso de inércia da parte autora para a conversão do feito em execução, o mesmo será automaticamente extinto, sem resolução do mérito. Defende que é faculdade do credor prosseguir com a demanda sob o rito executório, nos termos do Decreto Lei 911/69, e que pode requerer diligências tantas vezes quantas bastem na tentativa de localização do bem. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o regular prosseguimento do feito sob o rito de busca e apreensão, afastando a possibilidade de conversão automática da ação de busca e apreensão em execução. É o relato do essencial. Decido. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Inicialmente, verifico que a decisão hostilizada foi proferida em 9/5/2022, quando ainda estava em voga a determinação de suspensão nacional do processamento de todos os feitos e recursos até o julgamento do REsp 1.951.662/RS, afetado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.132). Todavia, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ocorrido em 11/5/2022, acolheu a Questão de Ordem proposta pelo Ministro Marco Buzzi, Relator do REsp acima, afastando a referida determinação de sobrestamento. Confira-se ementa do julgado: QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes" (QQ no REsp 1.951.662/RS, relator Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe 16/5/2022.) Portanto, considerando que o afastamento da ordem de suspensão pelo colendo STJ se deu após a prolação da decisão combatida, deve a parte autora pleitear, perante o Magistrado Singular, o levantamento do sobrestamento do feito originário, em razão de fato superveniente, sob pena de supressão de instância. Além disso, a decisão combatida determinou a intimação da parte postulante para promover a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 15 (quinze) dias, e, caso não se manifeste quanto a isso, que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Depreende-se, destarte, que não se trata de transmutação automática do procedimento de busca e apreensão em rito executivo, pelo Juízo da origem, mas de oportunizar ao requerente o exercício da sua faculdade de alteração do procedimento, nos termos dos arts. 4o e 5o do Decreto-lei 911/1969. Confira-se, abaixo, o teor dos citados dispositivos: Art. 4o. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 5o. Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (grifo nosso) A decisão vergastada estabeleceu ainda que, caso não pretenda a conversão do feito, o requerente deverá promover o andamento do feito, sob pena de extinção do feito com amparo no art. 485, § 1o, do CPC, que versa sobre as hipóteses de negligência das partes em promover o regular andamento do processo e de abandono da causa pelo autor, não se vislumbrando qualquer cunho decisório, tampouco gravame à parte agravante. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. ABERTURA DE PRAZO. PENALIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. 1. Nas ações de busca e apreensão, a cominação de prazo para providência pelo juízo de origem não constitui ato decisório capaz de desafiar agravo de instrumento, tal como ocorrer quando se determinada a emenda inicial. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1418516, 07349473820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO PARA INTIMAÇÃO DO AUTOR À CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO CASO INFRUTÍFERAS AS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU OU NÃO APREENDIDO O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA E GRAVAME À PARTE. 1. Na esteira de precedentes julgados, reconhece-se que a conversão da ação busca e apreensão em executiva constitui faculdade do credor fiduciante, todavia, no caso, o agravante pretende a reforma do pronunciamento judicial que apenas sinaliza a possibilidade de intimação para a emenda da inicial, inclusive por não se presumir a prolação de decisão nula à medida que condicional, se estiver sujeita a fato futuro e incerto. Ou seja, até o momento da interposição do agravo não houve qualquer gravame ao agravante, que teve deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo. E, tanto não houve prejuízo algum a amparar o recurso que, caso infrutíferas as diligências de localização do réu ou não apreendido o bem, não seria factível a extinção do feito sem antes intimar o autor-agravante, tal como previamente despachado nos autos. 2. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conquanto sob a égide do Código revogado, que a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Destarte, enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes. 3. O atual Código de Processo Civil, no art. 203, mantém a necessidade de pronunciamento judicial de natureza decisória para caracterizar uma decisão interlocutória, ao contrário dos despachos que são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Não sendo, pois, decisão interlocutória descabe a interposição do agravo de instrumento, como não deixa dúvida o caput do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1181892, 07013331320188079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO (CPC/2015, ART. 932, III) EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO LEGAL EXPRESSA. ROL TAXATIVO (CPC/2015, ART. 1.015). DESPACHO IMPUGNADO. AUSÊNCIA CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE (CPC/2015, ART. 1.001). INADMISSIBILIDADE (CPC/2015, ART. 932, III). RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNIPESSOAL CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento, segundo o disposto no artigo 1.015 do CPC/15. 2. O juiz não está autorizado a sobrepor à opção do legislador processual que restringiu as hipóteses de cabimento àqueles tópicos reputados como prementes de análise pela via do agravo de instrumento. 3. Como cediço, os despachos não são passíveis de recurso (CPC/2015, art. 1.001). Isso porque o despacho é ato judicial ordinatório destinado a dar andamento ao processo. Assim, por não possuir conteúdo decisório, ele (o despacho) não tem aptidão para causar gravame à parte, motivo pelo qual é irrecorrível. 4. No particular, revela-se irrecorrível o ato judicial impugnado, pois não possui qualquer conteúdo decisório, e tampouco causou gravame à parte recorrente. O despacho atacado tão somente concedeu à agravante prazo para a citação do devedor/agravado e advertiu a serventia judicial da necessidade de promover sua intimação pessoal, no caso de inércia. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1036623, 07038419720178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 14/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Como se observa, o pronunciamento judicial que comina prazo para providência da parte, a fim de dar andamento ao processo, qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque o Magistrado Singular oportunizou ao requerente a sua manifestação. Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, empregando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de determinação para promover o andamento do processo, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento solidificado no egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador